Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700985-18.2021.8.07.0002 APELANTE: MARIA HELENA ALVES DOS ANJOS APELADO: MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANCA LTDA - ME DESPACHO A manifestação da apelante-autora (id. 34911010) não atende ao despacho (id. 34779870). Assim, pela derradeira vez, considerado que já está na posse do DUT e que não existe mais restrição sobre o veículo, esclareça a apelante-autora, em cinco dias, de modo claro e objetivo, qual o documento que pretende que lhe seja entregue pela apelada-ré, a fim de que possa transferir o veículo para o seu nome, "livre, desembaraçado e sem ônus". Intime-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora